Tribunal: TJDFT
Processo: 0748087-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a pena pecuniária estabelecida na sentença é desproporcional em face da reprimenda privativa de liberdade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Sendo a sanção corporal minorada em 2/3 em virtude da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), a pena pecuniária deve ser reduzida proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, AgRg no HC no 860.796/SE, Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp no 2.415.615/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1870225, 07068275520218070009, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024; TJDFT, Acórdão 1850064, 07035453220238070011, Rel. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024